Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704342-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DAVID AUGUSTO LOPES BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DEVER CONTRATUAL QUE GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MORA CONFIGURADA DA PROMITENTE-VENDEDORA PELO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO, INCLUÍDO O TEMPO DE PRORROGAÇÃO PREVISTO EM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO QUE TEM REPERCUSSÃO JURÍDICA PARA ALÉM DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EFEITOS QUE SE ESPRAIAM E ATINGEM O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELA COMPRADORA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. OBRA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO AJUSTADO. FATO QUE IMPEDE O INÍCIO DE FASE DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO E FAZ PRORROGAR O TEMPO DE COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. SITUAÇÃO PREJUDICIAL AO MUTUÁRIO, QUE FICA IMPEDIDO DE DAR INÍCIO À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE CONTRAIU. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso da ré porque não foram apresentados fundamentos nas contrarrazões fundamentos que possam amparar o pretendido juízo negativo de admissibilidade da apelação. 2. Ocorrendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, legitimada está a construtora/incorporadora a figurar no polo passivo da ação em que postulada indenização por prejuízos advindos ao comprador pela impossibilidade ver encerrado prazo durante o qual se comprometera a pagar ao agente financeiro a chamada taxa de evolução da obra ou taxa de obra ou juros de obra. Encargo cujo término do pagamento está vinculado à conclusão da obra. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.280.825, para os casos de responsabilidade por ilícito contratual, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 5. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade da atividade de construção civil, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Atraso da entrega da obra que se verifica mesmo no caso de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis. 6. Não sendo objeto da demanda qualquer aspecto relativo à validade do contrato de mútuo que firmaram o consumidor-comprador e a instituição financeira, manifesto o não cabimento de discussão acerca da validade de estipulação relativa a juros de obra, os quais são devidos na fase de construção do empreendimento imobiliário. 7. O término da obra é situação fática, nos termos do contrato de financiamento bancário, autorizadora do início da fase de amortização do capital financiado. Enquanto não comprovado o término da obra, fica o mutuário/comprador sujeito ao pagamento de encargos relativos a juros de obra, sem possibilidade de serem os pagamentos que realiza contabilizados para amortização da dívida contraída. Circunstância verificada por culpa exclusiva da construtora/incorporadora e ensejadora de prejuízo ao promitente-comprador. Dever de indenizar configurado. 8. Preliminares rejeitadas, recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, sob o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão de indenização, porquanto aplica-se o prazo de 3 (três) anos para casos de reparação por suposto enriquecimento ilícito advindo de contrato de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 53666818). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54505894). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda.” (AgInt no REsp 2.008.186/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021